Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADO NA FASE DE CONHECIMENTO. CIÊNCIA DA AÇÃO. CONSTATADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPRIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS POSSÍVEIS REALIZADAS VIA SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. SUFICIENTES.
1. Busca o executado/agravante o reconhecimento de nulidade do ato de citação por edital ocorrido na fase de conhecimento do feito executivo de origem.
2. No caso dos autos, a despeito da alegação do recorrente de que os inquilinos residentes em imóveis de sua propriedade estariam autorizados a receber correspondência em seu nome, conforme declarações juntadas ao processo, não há nos autos demonstração de que estes tenham sido constituídos procuradores autorizados a receberem citação em nome do executado/agravante.
3. Afasta-se a tese de que o ato citatório poderia ter sido entregue aos inquilinos, até porque, nos termos da legislação de regência, todas as comunicações postais foram enviadas por meio de aviso de recebimento por mãos próprias (AR/MP), de tal modo que somente o destinatário, no caso o recorrente, poderia recebê-las.
4. Ainda que, por hipótese, admita-se ter havido nulidade da citação por edital, certo é que eventual nulidade teria sido plenamente suprida uma vez que o próprio agravante confessa ter tomado conhecimento da ação por ocasião das constrições em seus ativos financeiros.
5. O ora agravante somente compareceu aos autos do processo para arguir a nulidade da citação por edital após aproximadamente cinco anos de ter tomado conhecimento da ação, o que ocorrera com a constrição da valores em sua conta bancária decorrente do deferimento de medida cautelar antecedente.
6. Diante desse cenário, tem-se que eventual vício da citação por edital foi suprido pela ciência inequívoca do réu (executado/agravante) acerca do processo contra ele movido, o que, por si só, seria o suficiente para infirmar todas as demais alegações deduzidas no presente recurso.
7. Contudo, ainda que assim não se entenda, certo é que, da análise detida dos autos, nenhum vício se constata no ato de citação por edital do agravante.
8. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, bem como aos princípios da proporcionalidade e eficiência (art. 8o do CPC), o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento pode ser relativizada.
9. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontrava em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação do réu, ora agravante (executado), por meio de indicação de endereços e consultas aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, E SIEL, restaram frustradas.
10. Recurso conhecido e improvido.